Tribunal: TJSP
Processo: 2308011-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal. A agravante busca a condenação da agravada ao pagamento de honorários de advogado em sucumbência, alegando que houve acolhimento parcial da exceção. II. Questão em Discussão: A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal. A agravante busca a condenação da agravada ao pagamento de honorários de advogado em sucumbência, alegando que houve acolhimento parcial da exceção. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a decisão agravada, que rejeitou integralmente a Exceção de Pré-Executividade, deveria ter condenado a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado. III. Razões de Decidir: O recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido por não atender aos requisitos de admissibilidade do artigo 1.016 do CPC, uma vez que as razões recursais apresentadas não guardam relação com os fundamentos adotados pelo Juízo de origem. A decisão agravada rejeitou integralmente a Exceção de Pré-Executividade, não havendo acolhimento parcial que justificasse a condenação em honorários. Precedentes. IV. Dispositivo: Recurso não conhecido.